Tribunal: STF
Processo: ARE 1545618
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 74):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    II - No julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). 



    III - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal. 



    IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente imputado ao acusado, aptas ao embasamento do ingresso domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial. 



    V - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.”



    É o relatório. Decido.



    De plano, observo que, na espécie, houve interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo STJ em sede habeas corpus, o que não é cabível, tendo em vista o art. 102, II, a, da Constituição da República, a revelar erro grosseiro por parte da defesa. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (ARE 1140795 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10-06-2019 - grifei)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente